Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DESPACHO Consoante determinação do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento da apelação interposta (id 22463623), em razão de suposta intempestividade, nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos para análise do recurso. Brasília, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator